Tribunal: STF
Processo: AP 2398
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ODETE CORRÊA DE OLIVEIRA PALIANO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 14/3/2024, A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 40).



    Em 18/3/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré ODETE CORRÊA DE OLIVEIRA PALIANO, apresentando as seguintes condições (eDoc. 43):



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 



    A Defesa de ODETE CORREA DE OLIVEIRA PALIANO informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré. Além disso, apresentou documentos comprobatórios (eDoc. 48). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral manifestou-se “pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Xanxerê/SC, para que certifique o integral cumprimento do ANPP, encaminhando cópia da documentação comprobatória” (eDoc. 53).



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xanxerê/SP noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré ODETE CORRÊA DE OLIVEIRA PALIANO (eDoc. 63).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela declaração de extinção da punibilidade de ODETE CORRÊA DE OLIVEIRA PALIANO, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 66).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ODETE CORRÊA DE OLIVEIRA PALIANO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xanxerê/SC, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na Policia Militar Rodoviária de Bom Jesus/ (eDoc. 63, fls. 9-11).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (eDoc. 63, fl. 13).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certificado pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 63, fl. 5).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 53).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ODETE CORRÊA DE OLIVEIRA PALIANO (CPF 732.685.009-78).



    Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xanxerê/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente